Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que a quantia arbitrada se mostra irrisória, porquanto sofreu um atraso superior a 24h e não teve qualquer suporte material da recorrida. Requer a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia arbitrada como indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Contudo, as circunstâncias do caso superam situações normais de cancelamento de voo, porquanto o autor chegou ao destino com um dia de atraso e não foi materialmente amparado pela recorrida.
5. Cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. No caso, o valor fixado é irrisório em face dos danos experimentados e se mostra aquém do montante arbitrado pelas Turmas Recursais em situações semelhantes (Acórdão 1982735 e Acórdão 1953557). Impõe-se, dessa maneira, a majoração ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para majorar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1982735, 0772929-33.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1953557, 0747281-51.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.